Tribunal: STF
Processo: MS 39718
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Cunha de Araujo impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão mediante o qual o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deu provimento a recurso administrativo interposto por Camila Caixeta Cardoso Porto “para determinar que a Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais (Edital n. 1/2019) revise a pontuação do item 18.4, ‘e’, com relação à assistência jurídica voluntária prestada por estagiários, de modo a atribuir a pontuação apenas aos candidatos que cumpriram o período mínimo de 01 (um) ano, com efetiva comprovação de inscrição na OAB em todo o período” (procedimento de controle administrativo n. 0003463-71.2023.2.00.0000).



    Segundo narra, participou do referido concurso, sendo aprovado em primeiro lugar, e, em seguida, assinou o termo de investidura na delegação do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.



    Afirma que somente após a publicação da classificação final a segunda colocada, Camila Caixeta Cardoso Porto, recorreu à Banca Examinadora por 2 (duas) vezes, buscando a revisão do critério de pontuação de títulos previsto no item 18.4, "e", do Edital, sem êxito.



    Relata que a concorrente instaurou o procedimento de controle administrativo n. 0003463-71.2023.2.00.0000 no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), à alegação de que foram atribuídas pontuações a exercícios de estágio em núcleos de assistência judiciária de instituições de ensino sem a devida comprovação de inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como estagiário, conforme exigido na Lei n. 8.906/1994, na Resolução n. 62/2009/CNJ e no item 18.4 do Edital. Menciona o indeferimento da liminar.



    Informa que o Relator, conselheiro João Paulo Santos Schoucair, não conheceu do procedimento e determinou seu arquivamento imediato. Contra essa decisão sobreveio recurso administrativo, ao qual foi dado provimento, determinando-se "que a Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais revise a pontuação do item 18.4, e, na forma do voto do Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, que lavrará o acórdão".



    Sustenta que o ato impugnado contraria o disposto no art. 25, X, do Regimento Interno do CNJ e o entendimento consolidado no enunciado administrativo n. 17/2018/CNJ, visto que a pretensão discutida no procedimento seria, consoante alega, de natureza individual. Diz inobservados, ainda, os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade administrativa, do interesse público e da segurança jurídica, além da norma constitucional sobre a competência do Conselho (CF, art. 103-B, § 4º).



    Alega que a candidata Camila Caixeta Cardoso Porto efetuou impugnação cruzada, conforme o ministro Luís Roberto Barroso teria reconhecido ao apreciar medida liminar requerida no MS 39.575, impetrado contra o ato de inadmissão do procedimento pelo Relator no Conselho. Na decisão, o Ministro do Supremo assentou a inviabilidade da instauração de expediente de controle administrativo no CNJ por candidato que pretenda impugnar título de terceiro.



    Aponta equívoco no voto vencedor, considerada a premissa de que a Resolução n. 62/2009/CNJ, ao regulamentar a prestação de assistência judiciária voluntária por estagiários de direito em instituições de ensino, restringe o exercício da atividade aos estagiários que comprovem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



    Argumenta ter prestado o serviço de assistência judiciária voluntária de 12 de fevereiro de 1998 a 13 de fevereiro de 1999, época em que não existia aludido normativo do CNJ a exigir a inscrição como estagiário na OAB. Ressalta que eventual imposição desse requisito, no seu caso, caracterizaria desrespeito ao princípio da irretroatividade das normas jurídicas.



    Cita precedentes no sentido de que a aplicação de novos critérios de avaliação/classificação sem previsão no documento que rege o certame é lesiva à segurança jurídica e ao princípio da vinculação ao edital.



    Enfatiza que a observância da Resolução n. 62/2009/CNJ nos editais de concurso a serem publicados pelos tribunais de justiça é facultativa, em função da superveniência da Resolução n. 81/2009/CNJ.



    Entende que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exigiu a comprovação de inscrição na OAB para considerar a assistência jurídica voluntária no âmbito do Poder Judiciário e de instituições conveniadas, como pretende o CNJ, por tratar-se de condição incompatível tanto com a Resolução n. 81/2009/CNJ, que é norma geral, quanto com o art. 9º, II, do Estatuto da OAB.



    Salienta que o Conselho adotou solução casuística e sem qualquer compromisso com precedentes do próprio Órgão e do Supremo Tribunal Federal. Registra que em outros concursos, como o da magistratura, não foi nem está sendo exigida a inscrição de estagiário na OAB.



    Assevera não existir flagrante ilegalidade no ato da Banca Examinadora, visto que o Edital n. 01/2019 prevê expressamente a atividade a ser considerada como título e sua forma de comprovação. Destaca, ademais, que Camila Caixeta Cardoso Porto não impugnou essa parte do instrumento convocatório no modo e tempo devidos. Acrescenta haver atendido ao disposto no edital de convocação, apresentando declaração de exercício de estágio voluntário no Serviço de Assistência Judiciária Desembargador Lopes da Costa, da Faculdade Mineira de Direito/PUC, no período de 12 de fevereiro de 1998 a 13 de fevereiro de 1999.



    Sublinha que estava regularmente inscrito como estagiário na OAB/MG, sob o n. 77.623, o que demonstra com declaração de protocolo de inscrição como estagiário na OAB datada de 19 de fevereiro de 1998. Assinala, porém, que a assistência judiciária da PUC/MG considerava facultativa tal inscrição.



    Entende que o Conselho, por meio da Resolução n. 62/2009/CNJ, pretende regulamentar o art. 9º, II, da Lei n. 8.906/1994, de modo a tornar obrigatória a inscrição prévia de estagiários perante a OAB antes do início da prestação dos serviços de assistência jurídica voluntária. Pondera que, a prevalecer o acórdão impugnado, todos os editais de concursos públicos para notários e magistratura nacional, por força do regramento, terão de desconsiderar as pontuações dos candidatos que fizeram estágio antes de 2009, em evidente afronta à isonomia.



    Menciona a ocorrência, em 1º de março de 2024, da solenidade coletiva de investidura na delegação dos serviços notariais e de registro, objeto do concurso em discussão. Reitera que a decisão do CNJ, alegadamente proferida para atender ao pleito pessoal de Camila Caixeta Cardoso Porto, contraria as normas do certame e prejudica os aprovados que cumpriram integralmente as normas do Edital n. 01/2019, tendo em vista que o pedido da candidata foi no sentido de anular as notas da prova de títulos e repetir essa fase, com nova classificação final.  



    Realça que o CNJ, no PCA 0000360-61.2020.2.00.0000, deliberou sobre a data-limite para a discussão dos critérios do concurso, fixando a da outorga da delegação, que, no caso, se deu em 5 de fevereiro de 2024.



    Postula ao fim:



    a) a concessão de liminar, initio litis e inaudita altera parte (ADI 4296), com a intimação do impetrado para cumprimento imediato da decisão contendo a suspensão dos efeitos do acórdão atacado, devendo permanecer hígidos todos os atos praticados pelo TJMG, no que diz respeito ao Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais, regido pelo Edital nº 1/2019, até o julgamento final do presente mandamus; 



    [...]



    c) ao final, após a manifestação da Procuradoria-Geral da República, seja concedida a segurança em definitivo, confirmando-se a pretensão formulada, julgando-se procedente o pedido, para que seja declarada, para todos os efeitos, a ilegalidade e inconstitucionalidade do acórdão proferido pelo Plenário do CNJ, no que diz respeito à determinação de revisão da pontuação de todos os candidatos em relação à titulação referente à assistência jurídica voluntária (item 18.4, “e”, do Edital nº 01/2019 do TJMG) e, por consequência, sejam mantidos todos os atos legítimos praticados pela Banca Examinadora e demais autoridades do TJMG, anteriores à decisão proferida pelo CNJ, no que diz respeito ao Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais, regido pelo Edital nº 1/2019, mantendo-se, especificamente, o direito líquido e certo do impetrante de ocupar a delegação onde se encontra, eis que se trata de caso de pretensão individual da candidata Camila Caixeta, impugnação cruzada e porque inexiste ato de ilegalidade flagrante praticado pela Banca Examinadora, além de se tratar de situação jurídica consolidada nos termos do Enunciado Administrativo nº 22/2020 do próprio Conselho Nacional de Justiça; 



    d) subsidiariamente, em se tratando da situação da posição do impetrante, cujo direito líquido e certo se tutela, seja deferida ordem para o fim específico de manter sua classificação aferida pela Banca Examinadora do Concurso Público, de Provas e Títulos, para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais, regido pelo Edital nº 1/2019, sem a interferência do comando do CNJ, exarado nos termos do acórdão recorrido, com a manutenção do impetrante na serventia escolhida, qual seja, o 2 º Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte, eis que se trata de caso de pretensão individual e impugnação cruzada da candidata Camila Caixeta, com o que se vulnera a competência do CNJ prevista no artigo 103-B, § 4º, da Constituição de 1988, e porque inexiste ato de ilegalidade flagrante praticado pela Banca Examinadora, além de se tratar de situação jurídica consolidada nos termos do Enunciado Administrativo nº 22/2020 do próprio Conselho Nacional de Justiça; 



    e) por fim, requer o reconhecimento do impedimento do eminente Ministro GILMAR MENDES, integrante da Segunda Turma do egrégio Supremo Tribunal Federal, para participação no julgamento do presente mandamus, vez que configurada a hipótese de impedimento descrita no artigo 144, III, do Código de Processo Civil. 



    Camila Caixeta Cardoso Porto requereu o ingresso como litisconsorte passiva (petição/STF n. 55.725 — eDoc 25), pedido que deferido em 14 de maio de 2024 (eDoc 29).



    Foram apresentadas informações (eDoc 40).



    Os candidatos mencionados na petição/STF n. 64.734/2024 postularam a admissão no processo na condição de litisconsortes passivos (eDoc 65). 



    A Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC) pleiteou a participação no feito como terceira interessada (eDoc 79).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da segurança, em parecer assim ementado:



    Mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Revisão de concurso público. Serventia extrajudicial. Título. Serviço jurídico voluntário. Resolução CNJ n. 62/2009. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Controle dos atos do CNJ pelo STF limitado às seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Comprovação do direito líquido e certo do impetrante. Manifesta irrazoabilidade da decisão do CNJ que determinou a aplicação da Resolução nº 62 ao concurso, sem previsão no edital. Inexistência da citada Resolução à época da prestação do serviço de assistência jurídica voluntária (anos de 1998/1999). Inviabilidade da exigência de obrigatoriedade de inscrição como estagiário perante a OAB em período anterior ao início do estágio. Certidão da OAB/MG atestando que o impetrante esteve inscrito como estagiário de 9.3.1998 a 24.6.1999. Regularidade da inscrição de acordo com os requisitos do art. 9º da Lei nº 8.906 de 1994. Ocorrência de hipótese que autoriza a revisão do ato por essa Suprema Corte. Parecer pela concessão da segurança.



    Em 6 de agosto de 2024, admiti no processo apenas o candidato Osvaldo José Gonçalves de Mesquita Filho, indeferindo o pedido dos demais postulantes (eDoc 84). 



    No dia 8 de agosto imediato, rejeitei a participação da ANDECC (eDoc 87).



    É o relatório. Decido.



    2. Do mandado de segurança



    O impetrante insurge-se contra acórdão do Plenário do CNJ no qual o Órgão deu provimento a recurso administrativo interposto no procedimento de controle administrativo n. 0003463-71.2023.2.00.0000. A decisão do Colegiado ficou assim resumida:



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REPERCUSSÃO GERAL ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO CRUZADA NÃO CONSTATADA. FASE DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE UM ANO DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA CONCOMITANTE COM A INSCRIÇÃO NA OAB COMO ESTÁGIÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO. COMPROVADO O ERRO INTERPRETATIVO DA COMISSÃO DO CONCURSO. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO CNJ. TERMOS DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CNJ N. 81/2009, NO ART. 6º, §2º DA RESOLUÇÃO CNJ N. 62/2009 E NO ART. 3º, §2º, DA LEI N. 8.906/1994. DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA PONTUAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS EM RELAÇÃO À TITULAÇÃO REFERENTE À ASSISTÊNCIA JURÍDICA VOLUNTÁRIA (ITEM 18.4, “E”, DO EDITAL N. 1/2019). RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E PROVIDO. 



     



    A leitura do pronunciamento revela que o pedido formulado no processo administrativo é dirigido contra suposta irregularidade na fase de títulos do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais (Edital n. 1/2019), qual seja, atribuição de pontuação pelo exercício de estágio jurídico voluntário sem a devida inscrição na OAB. A tese foi acolhida pelo Plenário do Conselho.



    A questão controvertida que motivou a presente impetração é, portanto, saber se o CNJ respeitou normas e princípios ao determinar que a Comissão do concurso em tela revisasse a “pontuação do item 18.4, ‘e’, com relação à assistência jurídica voluntária prestada por estagiários, de modo a atribuir a pontuação apenas aos candidatos que cumpriram o período mínimo de 01 (um) ano, com efetiva comprovação de inscrição na OAB em todo o período”. 



    2.1 Dos fatos



    Em 27 de fevereiro de 2023, foi divulgado o resultado preliminar da fase de títulos1 do certame. A candidata Camila Caixeta Cardoso Porto impugnou a pontuação atribuída ao concorrente Marcelo Cunha de Araújo. O recurso não foi bem-sucedido, conforme decisão de 2 de maio de 2023 (eDoc 42, fls. 242-244). No dia 5 imediato, veio a público o resultado dos recursos alusivos à fase de títulos e à revisão da pontuação2.



    Posteriormente, mas antes da conclusão do certame com a publicação do resultado final, a candidata se dirigiu, em 12 de maio de 2023, à Comissão Examinadora, postulando, “no exercício do direito de petição”, a revisão de ofício dos documentos anexados pelos candidatos relativamente ao tempo de assistência voluntária dos estagiários, sob o argumento de inobservância do disposto na Resolução n. 62/2009/CNJ (eDoc 42, fls. 246-250).



    O resultado final da fase de títulos foi publicado no dia 16 do mesmo mês e ano3.



    Em 26 de maio de 2023, Camila Caixeta Cardoso Porto protocolou procedimento de controle administrativo perante o CNJ, alegando, em síntese, ilegalidade no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais, regido pelo Edital n. 1/2019, decorrente da atribuição de nota por tempo de prestação de assistência jurídica voluntária sem observância do requisito alusivo à inscrição na OAB (eDoc 18, fls. 18-32).



    Em 29 de maio de 2023, o conselheiro João Paulo Schoucair indeferiu o pedido de liminar formulado no procedimento (eDoc 42, fls. 255-259). Mais tarde, o Relator não conheceu dos pedidos e determinou o imediato arquivamento do processo (eDoc 42, fls. 318-322). Inconformada, a requerente apresentou recurso administrativo (eDoc 42, fls. 330-347), ao qual foi dado provimento (eDoc 4, fls. 21-76). Essa última decisão é o objeto desta ação mandamental.



    2.2 Do direito



    A jurisprudência do Supremo é firme em consignar que o controle judicial da atuação do CNJ somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do Órgão e (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023).



    No caso, o Conselho atuou dentro das atribuições a si conferidas pela Constituição Federal. O acórdão questionado não contém ilegalidade, tendo sido prolatado em estrita observância das normas legais que regem a matéria em discussão, conforme se demonstrará a seguir.



    2.2.1 Da competência do Conselho Nacional de Justiça



    Nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, cumprindo-lhe, entre outras atribuições, proteger a autonomia desse Poder, zelando pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37), bem como apreciar, de ofício ou mediante provocação, “a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei”.



    Entretanto, como desdobramento da estatura institucional desse órgão de cúpula da Administração Judiciária, o exercício da competência atinente ao controle da atuação administrativa da jurisdição restringe-se às hipóteses em que os temas submetidos transcendam interesses individuais da(s) parte(s) interessada(s).



    Dito de outra forma, é essencial demonstrar que o resultado da demanda ultrapassará a esfera limitada dos direitos do interessado, sendo necessário identificar a relevância institucional, os impactos para o sistema de justiça e a repercussão social da questão de fundo, tal como orienta o enunciado administrativo n. 17, de 10 de setembro de 2018, do CNJ, assim redigido:



    Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido este sempre que a questão ultrapassar os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria.



    No caso, candidata inscrita no Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Minas Gerais instaurou o procedimento de controle administrativo n. 0003463-71.2023.2.00.0000 perante o CNJ, no intuito de ver declarada ilegal a decisão da Banca Examinadora que implicara a atribuição de pontos pela prática de “assistência jurídica voluntária” a candidatos que não comprovaram a inscrição na OAB.



    A questão, no meu entender, transcende o interesse individual da autora do procedimento administrativo, possuindo caráter geral, devido aos reflexos que pode ter em relação aos concursos em andamento e futuros, bem como por estar em discordância com a legislação vigente e os atos normativos do CNJ.



    Embora o processo administrativo tenha sido instaurado por participante específica, a interpretação dada pelo CNJ ao tema em discussão afeta direta ou indiretamente todos os candidatos e servirá de orientação para os concursos em andamento e os futuros.



    O atributo da generalidade é evidenciado pelo próprio impetrante quando assinala a existência de entendimentos divergentes, acerca da questão, entre as bancas examinadoras ligadas a diferentes tribunais, o que ressalta a importância do pronunciamento do CNJ como referência na correção de ilegalidades e na prevenção de outras no futuro.



    O Conselho tem, portanto, competência para julgar a questão posta, por envolver matéria de interesse geral, cumprindo afastar a alegação do impetrante em sentido contrário.



    2.2.2 Impugnação cruzada



    A alegação é manifestamente inadmissível.



    A realização de concurso público para outorga de delegações de serventias extrajudiciais tem tratamento normativo específico e detalhado pelo CNJ, que, no exercício das atribuições constitucionalmente reservadas a si, produziu resoluções para regulamentar a matéria. 



    Nesse contexto, foi editada, entre outros atos, a Resolução n. 81/2009/CNJ, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das Delegações de Notas e de Registro, acrescida de minuta de edital. Tanto a norma como o modelo de instrumento convocatório devem ser observados pelos tribunais de justiça.



    No concurso regido pelo Edital n. 1/2019, o item 18.4, letra “e”, anuncia que a comprovação do tempo de exercício de assistência jurídica voluntária deve ser feita mediante “declaração circunstanciada do Órgão para o qual o serviço foi prestado” sem, no entanto, ter sido mencionada a necessidade de inscrição na OAB.



    Entendendo haver ilegalidade nessa omissão, a candidata Camila Caixeta Cardoso Porto, antes da publicação do resultado final do certame, protocolou petição dirigida à Comissão Examinadora, postulando, “no exercício do direito de petição”, a revisão de ofício dos documentos anexados pelos candidatos para efeito de comprovação do tempo de assistência voluntária como estagiários, ao argumento de inobservância de disposições na Resolução n. 62/2009/CNJ. O pedido foi indeferido, conforme narra o próprio autor desta impetração, de modo que não foi requerida a análise de substituição da pontuação deste ou daquele concorrente em específico.



    Na sequência, a requerente instaurou procedimento de controle administrativo no CNJ, apontando nulidade na fase de títulos em virtude de alegado equívoco na interpretação de regra inserida na Resolução n. 81/2009/CNJ e no Edital n. 1/2019, bem assim devido a contrariedade ao contido expressamente na Resolução n. 62/2009/CNJ. Ao fim, postulou a declaração de nulidade da decisão tomada pela Comissão, com a consequente revisão e atribuição de nova nota a todos os candidatos que cumprissem as normas regentes do certame.



    Nesse contexto de generalidade, a interpretação e aplicação das normas pode e deve ser feita pelo Órgão de fiscalização, numa espécie de interpretação autêntica.



    Tanto é assim que a decisão ora impugnada não atingiu apenas um candidato, de forma individualizada, mas todos os participantes do concurso, a depender dos documentos apresentados na fase de títulos. Isso caracteriza mera consequência administrativa do cumprimento das normas legais vigentes e do entendimento jurisprudencial do Conselho a respeito do tema.



    2.2.3 Do direito



    Superados os argumentos que, se acolhidos, teriam força para impedir a análise da legalidade do ato do CNJ, passo ao exame deste sob o ângulo da legitimidade.



    No caso, a Comissão do concurso regido pelo Edital n. 1/2019 aplicou, ao avaliar os títulos dos participantes, a pontuação relativa à “assistência jurídica voluntária” sem exigir a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados.



    O Estatuto da Advocacia prevê, no art. 3º, § 2º, que “o estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no art. 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste”.



    A par da clareza já estabelecida pelas disposições da Lei n. 8.906/1994, a qual é expressa quanto à necessidade de comprovar a inscrição no órgão de classe, o art. 6º da Resolução n. 62/2009/CNJ, que disciplina no âmbito do Poder Judiciário os procedimentos relativos ao cadastramento e à estruturação de serviços de assistência jurídica voluntária, dispõe sobre a prestação de serviços voluntários por estagiários nos seguintes termos:



    Art. 6º Os tribunais poderão firmar, na forma da lei, convênios ou termos de cooperação com instituições de ensino para viabilizar a prestação de assistência jurídica voluntária, em espaços para atendimento ao público destinados e estruturados pelo Poder Judiciário ou pelas próprias instituições.



    § 1º Na hipótese prevista no caput, a assistência jurídica voluntária poderá ser prestada por estagiários, sob a supervisão de advogados orientadores contratados pela instituição de ensino.



    § 2º Os estagiários e os orientadores a que se refere o parágrafo anterior somente serão admitidos ao serviço voluntário de assistência jurídica, na forma desta Resolução, se comprovarem a inscrição e situação regulares na Ordem dos Advogados do Brasil.



    § 3º Os acadêmicos ainda não inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil poderão prestar auxílio operacional aos estagiários e orientadores.



    § 4º Os convênios preverão a obrigatoriedade do cadastramento prévio dos orientadores, nos termos do artigo 1°



    § 5º Aplica-se aos orientadores de estágio o disposto nos artigos 2º, 3º e 4º.



    Em 2020 a redação desse dispositivo foi modificada, passando a versar:



    Seção II 



    Dos Convênios com Instituições de Ensino 



    (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26.06.2020) 



    Art. 6º Os tribunais poderão firmar, na forma da lei, convênios ou termos de cooperação com instituições de ensino para viabilizar a prestação de assistência jurídica voluntária, em espaços para atendimento ao público destinado e estruturado pelo Poder Judiciário ou pelas próprias instituições.



    § 1º Na hipótese prevista no caput, a assistência jurídica voluntária poderá ser prestada por estagiários, sob a supervisão de advogados orientadores contratados pela instituição de ensino.



    § 2º Os estagiários e os orientadores a que se refere o parágrafo anterior somente serão admitidos ao serviço voluntário de assistência jurídica, na forma desta Resolução, se comprovar a inscrição e situação regulares na Ordem dos Advogados do Brasil. 



    § 3º Os acadêmicos ainda não inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil poderão prestar auxílio operacional aos estagiários e orientadores. 



    § 4º Os convênios preverão a obrigatoriedade do cadastramento prévia dos orientadores, nos termos do artigo 1°. 



    § 5º Aplica-se aos orientadores de estágio o disposto nos artigos 2º, 3º e 4º. 



    Tanto o texto original desse ato normativo quanto a redação atual permitem afirmar que assistência jurídica pode ser realizada por estagiários devidamente inscritos na OAB. Aqueles que não possuem inscrição, mesmo que aceitos nos serviços de assistência jurídica, estarão limitados a funções de apoio operacional, sem autorização para prestar a assistência jurídica propriamente dita. Daí a imprescindibilidade de ser exigida a comprovação de inscrição na Ordem, especialmente no contexto do concurso.



    Vale destacar, aliás, que o art. 18 da norma prevê que “os tribunais poderão expedir atos normativos complementares e não conflitantes com a presente Resolução”.



    A Resolução n. 81/2009/CNJ, por sua vez, dispõe sobre o tema:



    7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 1 (um), observado o seguinte:



    [...]



    V – exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, por ao menos 16 horas mensais, das atribuições de conciliador voluntário em unidades judiciárias, ou na prestação de assistência jurídica voluntária (0,5); (Alteração dada pela Resolução n. 187, de 24 de fevereiro de 2014)



    Art. 8º Os valores conferidos aos títulos serão especificados no edital, observado de modo obrigatório o teor da Minuta do Edital que integra esta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 187, de 24 de fevereiro de 2014)



    Art. 9º Os títulos deverão ser apresentados na oportunidade indicada no edital.



    Anexa ao regulamento, há minuta de edital que, em síntese, repete os termos do ato normativo.



    Fazendo uma interpretação sistemática da Lei n. 8.906/1994, da Resolução n. 62/2009/CNJ e da Resolução n. 81/2009/CNJ, é forçoso concluir que a atribuição de pontos pela prestação de assistência judiciária voluntária por estagiário depende, sim, de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil durante o período de exercício das atividades.



    Toda a disciplina em torno da matéria prevê que o estudante que realiza estágio em núcleos de assistência judiciária sem essa inscrição pode desempenhar várias atividades colaborativas. No entanto, nenhuma das tarefas realizadas configura assistência jurídica voluntária, de acordo com a Lei n. 8.906/1994, art. 1º, II, c/c o art. 3º, caput e § 2º, e a Resolução n. 62/2009/CNJ.



    A Comissão do Concurso desvirtuou os preceitos normativos estabelecidos pela Lei n. 8.906/1994 e pelas Resoluções do CNJ de n. 62/2009 e 81/2009, que devem ser aplicadas uniformemente em todo o Poder Judiciário. É, portanto, conveniente a intervenção feita pelo Conselho com vistas a obter um direcionamento e reforço das próprias orientações jurisprudenciais e dos atos normativos mencionados.



    O impetrante alega que na época da realização do seu estágio a inscrição na OAB não era requisito, de modo que ele não poderia ser prejudicado no certame por força dessa exigência. 



    Trata-se de argumento inconsistente, pois, quando o Edital n. 1/2019 foi publicado, a Resolução n. 62/2009/CNJ já estava em pleno vigor.



    Além disso, neste momento, apesar de o impetrante sustentar a desnecessidade de inscrição na OAB e informar que esteve inscrito durante o estágio volun